Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751769-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA A paciente, condenada a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP, teve a prisão preventiva decretada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri (ID 66939594, p. 9). Sustentam os impetrantes que a paciente, no julgamento do RHC 182.908/DF, teve concedida liberdade provisória pelo e. STJ e impostas medidas cautelares diversas, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e por ser imprescindível aos cuidados do filho menor de 12 anos. A prisão - fundada no art. 492, I, “e”, do CPP, com redação dada pela L. 13.964/19, que autoriza a execução provisória da pena – ofende os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança. Não houve alteração fática que justificasse a prisão da paciente. E a decisão desrespeitou o julgado do e. STJ. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva e a execução provisória da pena. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. A paciente, que se encontrava presa desde 27.4.23, teve revogada a prisão preventiva pelo e. STJ e foi colocada em liberdade em 7.11.24, com imposição de cautelares diversas (ID 66938406). A sentença, em 27.11.24, decretou a prisão da paciente, ao fundamento de que o c. STF, no julgamento do RE 1.235.340/SC, Tema 1068 da repercussão geral, deu interpretação conforme, com redução de texto, ao art. 492, I, “e”, do CPP que excluiu o limite mínimo de 15 anos para execução provisória da pena no caso de condenação plenária. E acrescentou: “(...) o julgado vinculante oriundo da Suprema Corte é fundamento suficiente para a determinação da prisão imediata da acusada RAQUEL, a fim de viabilizar a execução da pena, ainda que de forma provisória. Esclareço, nesse particular, que este decreto prisional em nada desrespeita a decisão recente do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que revogou a prisão preventiva de RAQUEL, pois se trata de determinação de prisão fundada em novo fato, isto é, condenação pelo Tribunal do Júri, o que encontra guarida no entendimento recente – e de natureza vinculante – do C. Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, decreto a prisão de RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO, filha de Paulo Izaias de Macedo Filho e de Enilde Nascimento de Sousa, nascida em 20/02/1993, com vistas a viabilizar a imediata execução da pena” (ID 66939594, p. 168). O c. STF, em 12.9.24, ao apreciar o Tema 1068 da repercussão geral, firmou a tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, 'e', do CPP, independentemente do trânsito em julgado da condenação". Entendeu o Suprema Corte que a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento de apelação ou de outros recursos, não ofende o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Isso ocorre porque, diferentemente dos demais crimes, a decisão soberana do júri não pode ser substituída por qualquer tribunal. A paciente foi condenada a 12 anos de reclusão por participar de crime de homicídio qualificado, após o Conselho de Sentença reconhecer a sua culpabilidade. A condenação pelo Tribunal do Júri constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão, dada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente -– que participou de homicídio cometido em concurso de pessoas, por vingança, em razão de briga anterior em decorrência do uso de drogas, acompanhada do filho de 11 anos --, e a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A decisão está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada pelo c. STF, a qual harmoniza a soberania dos veredictos com o princípio da presunção de inocência. Ressalte-se que, o e. STJ, ao conceder liberdade provisória no julgamento do RHC 182.908/DF baseou-se em circunstâncias fáticas e processuais anteriores à condenação. Com a confirmação da materialidade e autoria pela decisão soberana do Tribunal do Júri, justifica-se a alteração no estado da custódia, sem que isso caracterize ilegalidade. Não houve desrespeito à decisão do e. STJ como alega a defesa. E o fato de a paciente ter filho menor de 12 anos, não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva decorrente de condenação plenária, sobretudo porque não demonstrado que é imprescindível aos cuidados dele. Além do mais, a paciente permaneceu presa, aproximadamente, por 1 ano e 7 meses, sendo que foi solta somente em 7.11.24. A criança estava aos cuidados de outras pessoas. E consta nos autos que, no dia do crime, ela levou o filho à residência na qual sabia morar usuários de drogas, ciente do intento criminoso dos executores do crime. No local, juntamente com o filho, acompanhou as agressões à vítima, que resultaram na morte dela e, ao final, deu fuga ao grupo, o que revela que seu comportamento é nocivo à criança. Não há constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES